Tribunal: TJDFT
Processo: 0737502-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Processo : 0737502-88.2022.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelações da r. sentença (id. 45803341) proferida em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por ROSIMERI RAIMUNDO OREM DE SOUSA em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Consta intimação apenas da autora-apelada para contrarrazões (id. 45803359). Assim, ao réu-apelado para contrarrazões, no prazo legal, ao recurso de apelação da autora (id. 45803350). Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão para relatório e pauta. Intime-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator